Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DÍVIDA GARANTIDA MUITO SUPERIOR AO VALOR DO BEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INUTILIDADE.

1. Admite-se a penhora de imóvel hipotecado, desde que promovida a comunicação do credor hipotecário, pois é garantida a sua preferência no resultado da alienação (CPC/2015 799 I 804 908; CC 1422).

2. Penhorado o imóvel objeto de hipoteca, se for constatado que a dívida garantida ultrapassa muito o valor do bem e que não há provas de que o débito possui outras garantias, deve ser mantida a decisão que determinou a desconstituição da penhora, por se tratar de medida inútil para a satisfação da execução, já que o credor hipotecário receberá a integralidade do valor do bem em caso de alienação.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.